Tribunal: TJSP
Processo: 2257857-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à adjudicação. Pretensão de que a adjudicação considere o valor venal do imóvel. Situação preclusa em decorrência do julgamento do Agravo de Instrumento no 2210079.93.2018.8.26.0000, que apreciou a questão, com acórdão transitado em julgado. Lapso temporal entre a apresentação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à adjudicação. Pretensão de que a adjudicação considere o valor venal do imóvel. Situação preclusa em decorrência do julgamento do Agravo de Instrumento no 2210079.93.2018.8.26.0000, que apreciou a questão, com acórdão transitado em julgado. Lapso temporal entre a apresentação do laudo de avaliação e a correção monetária do bem que não se mostra suficiente para considerar defasada a atualização. Valor atualizado do imóvel, obtido por ocasião da elaboração do edital de leilão, que não se distancia substancialmente dos valores dos anúncios trazidos pelos agravantes. Decisão mantida. Recurso desprovido.